Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-52.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Alegação de ausência de título – Não acolhimento – Cédula de crédito bancário que representa dívida líquida, certa e exigível – Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalização de juros – Inocorrência – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Alegação de ausência de título – Não acolhimento – Cédula de crédito bancário que representa dívida líquida, certa e exigível – Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalização de juros – Inocorrência – Sentença mantida – Recurso das embargantes desprovido.